Tribunal: TJBA
Processo: 8132906-91.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8132906-91.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s): ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: VILMA SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s):EMILI PRISCILA DE LIMA CALMON DE JESUS FERREIRA, VERONICA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS E DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de seguro de vida cumulada com indenização por danos morais, condenando-a ao pagamento do capital segurado e à reparação extrapatrimonial, em razão da recusa de cobertura após o óbito do segurado, sob alegação de doença preexistente não declarada.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura securitária fundada em doença preexistente não declarada, sem exigência de exames médicos prévios e sem comprovação de má-fé do segurado, bem como se a recusa indevida gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é de consumo, impondo interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor.
4. A recusa de cobertura por doença preexistente é ilícita quando a seguradora não exige exames médicos prévios nem demonstra a má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609 do STJ.
5. A mera existência de diagnóstico anterior não comprova, por si só, intenção dolosa de omissão pelo segurado.
6. A negativa indevida de indenização securitária, em contexto de falecimento do segurado, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.
7. Inviável a majoração dos honorários recursais, diante do atingimento do limite legal de 20%.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “É ilícita a recusa de cobertura securitária por doença preexistente quando não exigidos exames médicos prévios nem comprovada a má-fé do segurado, sendo devida a indenização securitária e a reparação por dano moral em caso de negativa indevida.”
_______________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 47 e 51, IV; CC, arts. 405 e 406, § 1º; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.539.406/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.09.2024, DJe 01.10.2024; STJ, Súmula 609.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8132906-91.2023.8.05.0001
,
figurando como apelante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e como apelad
a

VILMA SILVA DE OLIVEIRA
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante alinhadas.